Tribunal: TCU
Processo: 041.986/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19119/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulado pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral junto ao MPTCU, sobre os indícios de irregularidade na nomeação do atual Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Estado da Bahia sem a obediência aos critérios objetivos, além da eventual configuração de conflito de interesses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a nomeação de Rodrigo Santos Alves para o aludido cargo de Superintendente do Ibama do Estado da Bahia poderia ter incorrido no conflito de interesses previsto na Lei n.o 12.813, de 2013, tendo em vista a sua atuação no setor privado junto ao ramo imobiliário, tendo atuado como o sócio administrador da Expansiva Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (CNPJ 05.657.949/0001-82) e diretor da Aquarius Empreendimento Imobiliário S.A (CNPJ 07.796.338/0001-40), além de sócio da Jazz Imobiliária Ltda (CNPJ 29.985.063/0001-26), a despeito das competências exercidas junto ao Ibama no licenciamento e na fiscalização ambiental; Considerando, contudo, que, apesar dos indícios trazidos pelo ora representante, não teriam identificados os elementos tendentes a, concretamente, configurar o cogitado conflito de interesses; Considerando, ainda, que o Ministério do Meio Ambiente teria informado a posterior exoneração, a pedido, de Rodrigo Santos Alves do cargo de Superintendente do Ibama no Estado da Bahia, tendo o ato sido publicado no Diário Oficial da União, e isso resultaria na perda do objeto da presente representação e do subsequente prejuízo à apreciação do mérito do feito; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo definitivo arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.986/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao ora representante e à administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.